Tribunal: STF
Processo: ARE 1428151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU COMO TEMPORÁRIO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 



    1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidor temporário. 



    2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 



    3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 



    4. O Apelado demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidor temporário no período de 01.08.1975 a 15.05.1985, antes de ser efetivado no serviço público. 



    5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Defende que 



    “A contratação temporária, por ser aceita apenas em caráter de excepcionalidade e transitoriedade, padece de nulidade quando prorrogada por um grande lapso temporal, com retroação de efeitos ex tunc, o que impede a produção de quaisquer efeitos, afastando, consequentemente, o direito à averbação de tempo de serviço temporário, tanto para fins de ATS quanto para contagem de tempo de serviço para aposentação”.



    Requer a reforma do acórdão recorrido, para julgar improcedente a pretensão do autor, “que implique no reconhecimento de validade ao seu contrato temporário nulo em afronta à ordem constitucional”.



    Após esta Corte encaminhar os autos à origem para que fosse feito juízo de adequação do caso concreto ao precedente fixado pelo Tema 916 da Repercussão Geral, a Vice-Presidência do TJPA determinou a devolução do feito ao STF, consignando: 



    “Nesse sentido, como a parte autora, servidora estabilizada, pretende efeitos financeiros da averbação por tempo de serviço anteriormente prestado como servidora temporária, mas anterior à própria Constituição Federal de 1988, conforme esclarecido no acórdão recorrido, como fundamento de distinção para não aplicação da tese vinculante referida, que trata de direito ao FGTS por servidor temporário, admitido em desconformidade com a CF/88, tenho que o caso revela sutileza a merecer nova apreciação da Corte de Vértice, inclusive, porque não vislumbro, a priori, identidade com o recurso representativo de controvérsia”.



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, que determinou que o período relativo ao contrato temporário do recorrido, seja considerado para o cálculo do adicional de tempo de serviço.



    Colhe-se de seu voto condutor:  



    “Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 



    Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que o Apelado comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporário, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante ao pagamento dos respectivos valores.



    (...)



    Ademais, não prospera o argumento de impossibilidade de concessão do adicional em razão da alegada nulidade da contratação temporária, haja vista que a contratação ocorreu em período anterior à CF/88, não havendo que se falar em nulidade por inobservância à regra constitucional que impõe a necessidade de realização de concurso para investidura em cargo público”.



    Ocorre que o fundamento relativo a ausência de nulidade da contratação temporária, em razão de ter ocorrido em período anterior à CF/88, não foi enfrentado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie a Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente